Tribunal: TJPA
Processo: 0803808-36.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803808-36.2021.8.14.0015

APELANTE: A. M. D. R. N., M. M. D. R. N., JIRLANE MATOS DA ROCHA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DECORRENTES DE PIS/PASEP E FGTS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VALOR SUPERIOR A 500 OTNS. DESCABIMENTO. REFORMA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO MEDIANTE ALVARÁ. VERBAS TRABALHISTAS E FGTS NÃO SE SUJEITAM À LIMITAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por menores impúberes e sua genitora, contra sentença de extinção proferida em Ação de Alvará Judicial, que visava o levantamento de valores de PIS/PASEP e FGTS deixados por seu genitor e esposo. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que o valor ultrapassava o limite de 500 OTNs para levantamento por alvará judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor a ser levantado, proveniente de PIS/PASEP e FGTS, por ser superior a 500 OTNs, impede o processamento da ação de alvará judicial, sendo necessária a propositura de ação de arrolamento de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei nº 6.858/80 e o Decreto nº 85.845/81 autorizam o levantamento de valores de PIS/PASEP e FGTS por meio de alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, quando o titular falecido não os recebeu em vida.

2.

A limitação de valor para levantamento via alvará judicial, estabelecida no art. 2º da Lei nº 6.858/80 (500 OTNs), aplica-se restritivamente aos saldos bancários e de contas de poupança e fundos de investimento, não se estendendo às verbas trabalhistas e FGTS.

3.

No caso concreto, os apelantes comprovaram sua condição de herdeiros, habilitando-se ao levantamento dos valores em questão, que se enquadram na exceção legal, sendo desnecessário o processo de inventário ou arrolamento, ainda que o valor ultrapasse 500 OTNs.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O levantamento de valores de PIS/PASEP e FGTS, por meio de alvará judicial, é admitido em favor dos dependentes/herdeiros, independentemente do valor, quando não recebidos em vida pelo titular falecido. 2. A limitação de valor de 500 OTNs para levantamento por alvará judicial, prevista no art. 2º da Lei nº 6.858/80, não se aplica às verbas trabalhistas e FGTS.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.858/80, arts. 1º e 2º; Decreto nº 85.845/81, art. 1º; Código de Processo Civil, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 50004654720218130034, TJ-MG - Apelação Cível 1.0629.18.000871-2/001, TJ-MG - Apelação Cível 1.0216.15.006224-0/001, TJ-PA 08199417120218140301, TJ-PA - APL: 00164865720118140051.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803808-36.2021.8.14.0015

APELANTES: ALEXANDRE MATOS DA ROCHA NASCIMENTO, MARCELA MATOS DA ROCHA NASCIMENTO e sua representante nos autos, JIRLANE MATOS DA ROCHA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ALEXANDRE MATOS DA ROCHA NASCIMENTO, MARCELA MATOS DA ROCHA NASCIMENTO, menores impúberes, e sua genitora e representante nos autos, JIRLANE MATOS DA ROCHA NASCIMENTO
,

contra a sentença de extinção proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL, nos autos da AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL visando o levantamento de valores deixados por FRANCISCO DAMIÃO DE SOUZA NASCIMENTO provenientes de PIS/PASEP e FGTS.

Os Requerentes eram filhos e esposa, respectivamente, do
de cujus
, cujo óbito se deu na data de 22.10.2019, conforme certidão de id. 18658575, não havendo outros dependentes habilitados, conforme comprovação pelo INSS (id. 18658578).

Alegam que, quando de sua morte, o falecido deixou quantia proveniente do PIS/PASEP e do FGTS, a qual não pôde receber em vida na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, só podendo ser sacada por meio de Alvará Judicial.

Pleiteia a parte Autora a expedição de alvará autorizando-a:
a receber perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL os valores deixados em vida pelo “de cujus”.

Despacho inicial deferindo as benesses da Justiça Gratuita e determinando a expedição de ofício ao banco e ao INSS –
ID 18658580
.

Resposta ao ofício encaminhada pela Caixa Econômica Federal, em que informa a existência do importe de R$21.107,69 (vinte e um mil cento e sete reais e sessenta e nove centavos) –
ID 18658586
.

Resposta ao Ofício encaminhado pelo INSS, em que constam os dependentes habilitados em nome do falecido –
ID 18658603
.

Parecer Ministerial favorável ao pleito dos interessados –
ID 18658606
.

Sobreveio SENTENÇA (
id. 18658607
), lavrada nos seguintes termos:

(...) De antemão, assevero desde já, que conforme relatado no relatório desta sentença, após o retorno do ofício expedido à Caixa Econômica Federal, verificou-se a existência do montante de R$ 21.107,69 (vinte e um mil cento e sete reais e sessenta e nove centavos) em favor do
de cujus,
decorrente de saldo de conta bancária e PIS/FGTS.

Dito isto, pontuo que no caso dos autos, se mais delongas, ser causa de extinção do processo sem resolução do mérito,

em razão da inadequação da via eleita, na medida em que o montante acima informado, ultrapassa demasiadamente o permissivo para levantamento de bens e valores disciplinado na Lei 6.858, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. Nestes termos, preceitua a norma do artigo 2º, da Lei 6.858/1980:

“O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens

sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.”.

Com isso, diante do procedimento de jurisdição voluntária incabível ao caso concreto, bem como em face da limitação legislativa, o valor residual apurado em conta é vultoso, ultrapassando o teto previsto para ações simplificadas de alvará judicial.

Dessa foram, se o valor que os sucessores do
de cujus
pretendem levantar é superior a 500 OTN's, como se verifica no caso concreto, é inadmissível o levantamento da verba mediante alvará judicial, sendo necessário o ajuizamento de nova demanda, podendo e, inclusive, sendo recomendado, ação de arrolamento de bens – comum. Nesse sentido, a jurisprudência pátria leciona acerca do assunto:

(...)

Além disso, poderia este Juízo proceder a conversão da presente demanda em arrolamento comum, que teria a mesma finalidade, no entanto, demandaria maior tempo, em razão da necessidade de intimação da parte interessada, a fim de readequar a presente demanda, além de interferir consideravelmente na organização administrativa deste Vara, face as metas e índices que deverão ser cumpridas em tempo hábil, o que demandaria maior tempo, bem como não se efetivaria os princípios constitucionais e infraconstitucionais processuais e materiais previstos no ordenamento jurídico brasileiro, sem seu sentido amplo e de forma comprovada, caso houvesse a mera conversão.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, que o faço com fulcro na norma do 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ajuizada pelos interessados
ALEXANDRE MATOS ROCHA NASCIMENTO, MARCELA MATOS DA ROCHA
, representados por sua representante legal
JIRLANE MATOS DA ROCHA,
procedimento de jurisdição voluntária, face o falecimento de
FRANCISCO DAMIÃO DE SOUZA NASCIMENTO
.

Condeno os interessadas ao pagamento das custas processuais, no entanto, suspendo a cobrança face a gratuidade da justiça já deferida nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário
[1]
. Cumpram-se.

Castanhal/PA, dia, mês e ano da assinatura digital.

AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO

Juiz de Direito Titular (...)

A sentença, então, julgou improcedente o pedido autoral, sob o argumento de que, se o valor que os sucessores do
de cujus
pretendem levantar é superior a 500 OTNs, como se verifica no caso concreto, é inadmissível o levantamento da verba mediante alvará judicial, sendo necessário o ajuizamento de nova demanda, recomendando-se a ação de arrolamento de bens – comum.

Inconformada, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 18658609) pleiteando a reforma da sentença, alegando que o juiz não está obrigado a observar o critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna.

Aduz que, como o
de cujus
não deixou bens a inventariar, tão somente o valor a ser levantado, não há o que se falar em arrolamento sumário, e, ainda que o valor retido ultrapasse o teto de 500 OTNs.

Argumenta ainda que não pretende burlar o sistema judiciário, tampouco fugir de obrigações tributárias, visto que não há incidência de imposto sobre a transmissão
causa mortis
para as ações autônomas de inventário quando não ultrapassarem o montante de R$72.725,00, uma vez que a presente demanda é na quantia de R$21.107,69.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido de expedição de alvará judicial formulado pela parte apelante.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação processual, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

Ciente o Ministério Público (id. 18658610).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, visto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

De acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao dispositivo legal imposto no art. 926, §1º, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de levantamento pela parte Autora do resíduo proveniente de PIS/PASEP e FGTS de R$21.107,69 (vinte e um mil cento e sete reais e sessenta e nove centavos), depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, deixado pelo falecido, Sr. FRANCISCO DAMIÃO DE SOUZA NASCIMENTO, genitor e esposo dos demandantes, respectivamente.

Adianto assistir a razão à parte Autora. Vejamos.

DO ALVARÁ JUDICIAL

Como é cediço, o alvará é uma ordem escrita de caráter administrativo, expedida por uma autoridade, para que se possa praticar um ato jurídico. Dessa forma, mesmo quando expedido por autoridade judicial, o alvará mantém natureza administrativa, destinando-se a autorizar ou permitir a prática, por exemplo, de levantamento de quantia depositada em conta bancária, de titularidade de um ente falecido.

A respeito da ação de alvará judicial, diz a Lei nº 6.858/1980, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares:

Art. 1º Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do Fundo de Participação PIS-PASEP, não-recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

§ 1º - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

§ 2º - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP.

Logo, cumpridas as exigências legais, os dependentes ou, na sua falta, os sucessores legais, têm direito ao levantamento de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares.

Para os casos de pedido de saque de resíduos, a jurisprudência pátria tem negado legitimidade ativa a pessoas que não demonstrem sua condição de dependentes ou sucessores legais do
de cujus
, com base no art. 1º da Lei supramencionada. Nesse sentido:

ALVARÁ JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. Insurgência da autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, CPC). Sentença mantida. Pretensão de levantamento de quantias depositadas em contas do autor da herança. Autora que é irmã do falecido. Legitimidade para requerer o levantamento por meio de alvará judicial que é dos filhos e da viúva (art. 1.829 do CC), eis que titulares dos direitos sucessórios. Manifestação em documento particular não é meio adequado para a renúncia da herança. Suposta existência, ademais, de ascendente do falecido, a reforçar a ilegitimidade ad causam da autora. Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 10038366320188260347 SP 1003836-63.2018.8.26.0347, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/02/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2019)

No caso vertente, todavia, os requerentes
demonstraram
sua legitimidade sucessória mediante documentação comprobatória.

O primeiro requerente,
ALEXANDRE MATOS DA ROCHA NASCIMENTO
, qualificou-se como filho do falecido, apresentando a certidão de nascimento de id. 18658573. A segunda,
MARCELA MATOS DA ROCHA NASCIMENTO
, filha do
de cujus
, de igual forma, trouxe a certidão de nascimento de id. 18658574. Já a terceira,
JIRLANE MATOS DA ROCHA NASCIMENTO
, esposa, trouxe aos autos a certidão de casamento de id. 18658572.

Dessa forma, verifica-se que os requerentes demonstraram que são legítimos sucessores e fazem jus ao levantamento do valor referente a PIS/PASEP e FGTS, no montante de R$21.107,69, devido pelo empregador ao falecido e depositado em conta específica na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ALVARÁ - VALORES DEVIDOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO - CREDOR FALECIDO - LEI 6.858/80 - DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE VALOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. De acordo com o artigo 1º da Lei nº 6.858/1980, falecendo o empregado, os valores não recebidos em vida, tais como 13º salário proporcional, saldo de salário, férias vencidas e/ou proporcionais; 1/3 sobre as férias vencidas e/ou proporcionais, depósitos do FGTS e o saldo da conta do PIS /PASEP, deverão ser pagos aos dependentes do falecido habilitados perante a Previdência Social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos no Código Civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. 2. Não sendo o requerimento de alvará para levantamento de saldo bancário em conta de caderneta de poupança, tampouco de fundo de investimento, não há que se falar em limitação de valores . 3. É possível o levantamento de verbas rescisórias e de saldos de FGTS não recebidos pelo titular em vida por meio de alvará, mesmo que o valor seja superior a 500 OTNs". (TJMG - Apelação Cível 1.0629.18.000871-2/001, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2018, publicação da sumula em 19/ 10/ 2018).

Contudo, o juízo de origem indeferiu o pleito, fundamentando sua decisão no fato de que, como o valor que os sucessores do de cujus pretendem levantar é superior a 500 OTNs, é inadmissível o levantamento da verba mediante alvará judicial, sendo necessário o ajuizamento de nova demanda, recomendando a ação de arrolamento de bens – comum.

Diz o art. 2º, da Lei n. 6.858, de 24 de novembro de 1980:

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Com base no citado dispositivo, a meu ver, padece de equívoco a sentença recorrida. Explico.

É que dos referidos dispositivos da Lei 6.858/80, é possível concluir que a existência de bens a inventariar somente impede o levantamento de valores, por meio de alvará judicial,
de saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento de valor que ultrapasse quinhentas obrigações do Tesouro Nacional
.

Dessa feita, as demais verbas previstas nos mencionados dispositivos legais,
dentre as quais se incluem as verbas trabalhistas decorrentes do falecimento de empregado e os valores constantes na conta vinculada de fundo de garantia do falecido, podem sim ser levantadas por meio de alvará judicial
, ainda que existam bens a inventariar ou que o valor seja superior a 500 OTNs,
ex vi
do disposto no Decreto nº 85.845/81, responsável por regulamentar a Lei nº 6.858/80,
verbis
:

Art. 1º Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2º.

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:

I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego;

II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores;

III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS /PASEP;

IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas;

V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.

(...)

Art. 4º A inexistência de outros bens sujeitos a inventário, para os fins do item V, parágrafo único, do artigo 1º, será comprovada por meio de declaração, conforme modelo anexo, firmada pelos interessados perante a instituição onde esteja depositada a quantia a receber.

Suficientemente evidenciado, portanto, que o impedimento de levantamento de valores por meio de alvará judicial, quando há outros bens a inventariar ou superiores a 500 OTNs, restringe-se aos saldos previstos no inciso V,
não sendo essa a hipótese dos autos
.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA- SALDO INFERIOR A 500 OTNS - POSSIBILIDADE - LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES AO FGTS - QUANTIA SUPERIOR À 500 ORTNS - IRRELEVÂNCIA - DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO - LEI Nº 6.858/80 E DECRETO Nº 85.845/81 - ALVARÁ JUDICIAL DEFERIDO - RECURSO PROVIDO. . - É possível o levantamento de valores, por meio de alvará judicial, de saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento de valor de até quinhentas obrigações do Tesouro Nacional quando inexistentes bens a inventariar - As verbas trabalhistas decorrentes do falecimento de empregado, bem como os valores referentes à conta de FGTS, podem ser levantados por meio de alvará judicial, ainda que existam bens a inventariar ou que o valor ultrapasse 500 ORTNs, ex vi do disposto no Decreto nº 85.845/81, responsável por regulamentar a Lei nº 6.858/80 - Demonstrado nos autos que os autores são os legítimos sucessores para fins de percepção de eventuais valores não recebidos em vida pela de cujus, denota-se necessário determinar a expedição do alvará judicial para levantamento da quantia referente a verbas trabalhistas e relativas à conta de FGTS, nos termos do art. 666 do CPC/15 e dos arts. 1º, II, e 5º, ambos do Decreto n.º 85.845/81.

(TJ-MG - AC: 50004654720218130034, Relator: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 27/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ALVARÁ - VALORES DEVIDOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO - CREDOR FALECIDO - LEI 6.858/80 - DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE VALOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. De acordo com o artigo 1º da Lei nº 6.858/1980, falecendo o empregado, os valores não recebidos em vida, tais como 13º salário proporcional, saldo de salário, férias vencidas e/ou proporcionais; 1/3 sobre as férias vencidas e/ou proporcionais, depósitos do FGTS e o saldo da conta do PIS /PASEP, deverão ser pagos aos dependentes do falecido habilitados perante a Previdência Social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos no Código Civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. 2. Não sendo o requerimento de alvará para levantamento de saldo bancário em conta de caderneta de poupança, tampouco de fundo de investimento, não há que se falar em limitação de valores. 3. É possível o levantamento de verbas rescisórias e de saldos de FGTS não recebidos pelo titular em vida por meio de alvará, mesmo que o valor seja superior a 500 OTNs. (TJMG - Apelação Cível 1.0629.18.000871-2/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2018, publicação da súmula em 19/ 10/ 2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. SALDO ORIUNDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EQUIPARAÇÃO AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRABALHISTA. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÕES DO ART. 2º DA LEI 6.858/80. INEXISTENTES. CONSENTIMENTO DE TODOS OS SUCESSORES. AUSÊNCIA. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.037 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie, apresenta excepcional alternativa à sistemática do inventário e arrolamento ao permitir o levantamento, pelos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares por simples procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial. 2. Em que pese certa divergência jurisprudencial a respeito do tema, a melhor interpretação sobre o conteúdo normativo da Lei 6.858, de 1980, é de que a dispensa da formalidade do inventário condiciona-se à ausência de outros bens ou direitos a inventariar e à restrição da importância a ser levantada por alvará judicial a 500 (quinhentas) ORTN's apenas quando se tratar de saldos bancários, contas de poupança e fundos de investimentos. 3. Os créditos decorrentes de aposentadoria de que trata o art. 112 da Lei 8.213, de 1990, por ostentarem a mesma natureza alimentar daqueles oriundos da relação trabalhista, se equiparam aos valores devidos por empregadores ou contas individuais de FGTS e do fundo PIS- PASEP de que trata o art. 1º lei 6.858, de 1980, para os quais não foi feita nenhuma exigência prévia ao levantamento. 4. O saque do saldo remanescente de benefício previdenciário só poderá ser concedido aos sucessores da falecida titular diante da comprovação de que os apelantes estão, de fato, representando os interesses da herdeira que não figurou como autora neste procedimento, prova esta que não veio aos autos. (TJMG - Apelação Cível 1.0216.15.006224-0/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 27/ 03/ 2017)

Ainda nesse sentido, julgados deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA DIANTE DA LIMITAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES EM 500 OTN, NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI Nº 6.858/80. VALOR A RECEBER INFERIOR AO LIMITE DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO. PORTANTO PERCEPTÍVEL POR ALVARÁ. DECISÃO MERECE REFORMA DIANTE DA APLICAÇÃO DO ART. 1º DA REFERIDA NORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A Lei nº 6.858/80 estabelece a possibilidade de levantamento dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS- PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pelos seus dependentes previdenciários ou sucessores civis, mediante alvará. Nesses casos, é expressa a dispensa de inventário ou arrolamento. 2.No presente feito, cabível a aplicação do caput do art. 1º da Lei nº 6.858/80, não havendo exigência quanto à inexistência de bens a inventariar ou limite de valor. 3.Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08199417120218140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ALAVRÁ JUDICIAL.LEI N. 6.868/80 E 6.036/90.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA APELANTE. APLICAÇÃO DO ART. 6º DO CPC.RECURSO RECEBIDO NO EFEITO SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos moldes da Lei nº. 6.868/80, c/c a Lei nº. 8.036/90, para recebimento pelos dependentes das verbas rescisórias não recebidas em vida pelo empregado, inclusive saldos de FGTS e PIS /PASEP, será expedido alvará judicial a requerimento do interessado, indicando os beneficiários e o percentual do rateio, independente de arrolamento ou inventário. E na sua falta aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial. 2. Ninguém poderá pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Art. 6º CPC/73. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-PA - APL: 00164865720118140051 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 18/07/2017, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/08/2017)

Assim, o saldo de PIS/PASEP e FGTS existente em nome do
de cujus
pode sim ser levantado por meio de alvará judicial, ainda que o valor seja superior a 500 OTNs, impondo, dessa feita, a reforma e cassação da sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Dessa forma, o provimento do apelo é medida que se impõe, para julgar procedente o pleito de expedição de alvará contido na exordial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, nos termos da fundamentação.

Sem custas, considerando a gratuidade deferida na origem, e sem honorários, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025